Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada. 1.1. Os agravantes pedem a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada, determinar o desbloqueio dos valores e declarar a inexatidão do valor apresentado e a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pedem a remessa do feito para a contadoria judicial a fim de que seja retificado o valor de execução. Pedem o acolhimento da demanda para que no cumprimento de sentença o juízo assente que os juros moratórios serão aqueles estabelecidos na sentença ombreada com a decisão integrativa.
2. Foi iniciado em 07/11/2022 o cumprimento de sentença no valor de R$ 71.707,67, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 2/3 do percentual arbitrado em 10% sobre o valor da causa atualizado, devido ao patrono do primeiro requerido. 2.1. Os executados foram intimados para o pagamento do débito no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC, conforme decisão publicada em 09/11/2022. 2.2. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 2.3. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que os cálculos apresentados pelo credor guardam consonância com as decisões proferidas.
3. Não foi possível verificar o excesso do valor pleiteado no cumprimento de sentença. 3.1. Da análise da planilha de débitos acostada aos autos, percebe-se que o montante foi calculado sobre o valor da causa sem a incidência de juros ou multa. Nesses termos, 10% do valor atualizado da causa resultou em R$ 71.707,67. 3.2. A planilha apenas atualizou o valor apresentado na inicial da execução, vez que, ausente a quitação no prazo legal, há incidência de multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC.
4. Precedente: “(...) A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2 - Considerando que a impugnação apresentada foi rejeitada e que não houve qualquer pagamento voluntário dos valores objetos do cumprimento de sentença, mostra-se regular a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do CPC. (...)” (07017087220238070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2023).
5. Agravo de instrumento improvido.